Tribunal: TJES
Processo: 5005324-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005324-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELCIDES RODRIGUES DE JESUS
RECORRIDO: FABIO PONCIERI FERNANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005324-10.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
DELCIDES RODRIGUES DE JESUS (réu)

RECORRIDO:
FABIO PONCIERI FERNANDES (autor)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. SINDICÂNCIA. FATO INVERÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FABIO PONCIERI FERNANDES em face de DELCIDES RODRIGUES DE JESUS.

Em síntese, a parte autora
narra que durante o patrulhamento policial de rotina no dia 25 de outubro de 2020, por volta de 22h25min, a guarnição policial em que estava o Autor avistou um veículo Spin branco em atitude suspeita, parado no meio da via e interrompendo o fluxo de veículos.

Imediatamente, a guarnição tentou abordagem, o que não foi atendido, neste momento desembarcou do lado do carona um senhor visivelmente embriagado, tendo ele se dirigido até a porta do motorista do referido veículo, momento no qual a mulher que conduzia o Automóvel, passou a sua direção ao Demandado.

Desse modo, ao tentar assumir a direção do veículo Spin a guarnição teria impedido o réu, em virtude de seu estado de embriaguez, o qual teria informado que a sua companheira não sabia dirigir veículo de câmbio manual.

Dessa maneira, a guarnição supostamente orientou a companheira do requerido para continuar na direção do veículo e que o réu continuasse no banco do carona do mesmo, o que no momento teria levado este a elevar a voz e alterado dizendo que também era militar, Suboficial.

No decorrer da ocorrência o requerido teria proferido xingamentos ao autor e ao outro policial, ainda teria usado de suposta superioridade militar enquanto a esposa do requerido tentava o afastar, o que teria levado a guarnição a solicitar a presença do Comandante do Policiamento Urbano (CPU) da Unidade.

O CPU teria chegado ao local após a guarnição 4116 e na tentativa de conversar com o requerido não teriam obtido sucesso, com a condução deste para a 2ª Regional de Vila Velha, autuado por desacato, com posterior liberação.

No dia 30 de outubro de 2020 teria o réu ido à Corregedoria para registrar uma denúncia da ocorrência no dia 25 de outubro que teria levado a instauração da sindicância pela portaria nº 0127/2021.

Por fim, informa que o parecer final da sindicância conduzida pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo concluiu que os fatos noticiados não teriam apresentado indícios de transgressão da disciplina/crime de natureza comum/ crime de natureza militar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido para condenar o réu, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir do arbitramento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8689077 , a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que apenas agiu dentro de seu direito ao realizar a denúncia na corregedoria, não sendo possível sua condenação por danos morais somente por essa justificativa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em um primeiro momento, cabe pontuar que a simples comunicação de suspeita e a notícia da ocorrência de um crime à autoridade competente, não permite nem gera obrigação de indenizar. Em verdade constitui verdadeiro exercício regular do direito do ofendido,
desde que tal indicação não seja feita com propósito de prejudicar
, caso contrário o regular exercício passa a configurar-se como abuso de direito e consequentemente, como ato ilícito.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RÉU. (A) PRETENSÃO FUNDADA EM IMPUTAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE VALORES MEDIANTE SAQUE E TRANSFERÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA DE TITULAR FALECIDO.

ABERTURA DE SINDICÂNCIA PELA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ PARA APURAÇÃO DOS FATOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ARQUIVADO POR CONCLUIR QUE O AUTOR NÃO PRATICOU AS CONDUTAS IMPUTADAS. ATO ILÍCITO CONSTATADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CONFIGURADO.
(B) NÃO CORRELAÇÃO ENTRE O SUPOSTO DELITO E TRANSGRESSÃO OU FALTA FUNCIONAL A JUSTIFICAR A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO CORREGEDOR. RÉU QUE DEIXOU DE REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOLO EM MACULAR A IMAGEM DO AUTOR NO AMBIENTE PROFISSIONAL EVIDENCIADO. (C) DANO MORAL. VIOLAÇÃO A HONRA SUBJETIVA CARACTERIZADA. SOLUÇÃO DA SINDICÂNCIA QUE FOI Estado do Paraná apelação 1.704.436-1. 8ª Câmara Cível 2publicada em boletim ostensivo. Imputações que se tornaram públicas no ambiente interno da instituição. (d) redução do valor da indenização. Não acolhimento. Critério bifásico. Orientação do Superior Tribunal de justiça. Valor de sete mil reais que se revela adequado ao fim a que se destina. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 1704436-1; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau; Julg. 21/09/2017; DJPR 29/09/2017; Pág. 97) (g.n).

No caso em questão, constato que o recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pelo autor, inclusive havendo o arquivamento da denúncia na corregedoria. Ainda, diante do contexto e do desenrolar dos fatos, percebe-se que a atitude do recorrente ultrapassou o mero exercício do direito. Desse modo, ficou configurada a exceção que autoriza o dever de indenizar.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)